Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600806-86.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2025
Número: 0600806-86.2024.6.16.0067

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Candidato Eleito, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600806-86.2024.6.16.0067, que julgou improcedente a AIJE, por não estar comprovada a prática de
nenhuma das condutas descritas pelos requeridos. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por
fraude à cota de gênero ajuizada pelo Partido Republicanos Órgão Provisório do Município de
Astorga com fundamento no art. 22, da Lei Complementar nº 64/90, em face de Partido Liberal -
Órgão Provisório do Município de Astorga Paraná, Anderson Marcelo de Moraes Oliveira, Fernanda
Vale Toledo, Arquimedes Ziroldo, Juliano Marcio Podanosqui, Vanildo Ferreira da Silva, Danielli
Depieri Rodrigues, Sandro Batista Morais, Lygia Maria Padanosche, Amilton Severino de Paula,
João Henrique Arnoni Calderaro, Mercia dos Santos Santana, Milton Gonçalves Xavier, David Lino,
José Aparecido Ferreira, Edileuza Astolfi e Edson Francisco Pereira. Alega-se que, chegou ao
conhecimento do Investigante a prática, pelos Investigados, de fraude à cota de gênero nas
eleições proporcionais municipais de 2024. O Investigante teve conhecimento de que uma das
candidatas do Partido Liberal, , Edileuza Astolfi (nome de urna: Edileuza Astolfi, RCand nº 0600219-
64.2024.6.16.0067), foi uma candidatura "fictícia"/"laranja", pois se constatou que ela teve: (a)
votação inexpressiva, (b) não realizou atos efetivos de campanha, e (c) prestação de contas
praticamente zerada, com ausência de movimentação financeira relevante.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REPUBLICANOS - ASTORGA - PR - MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
EDSON FRANCISCO PEREIRA (EMBARGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE APARECIDO FERREIRA (EMBARGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
DAVID LINO (EMBARGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
MILTON GONCALVES XAVIER (EMBARGADO)

ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JOAO HENRIQUE ARNONI CALDERARO (EMBARGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
AMILTON SEVERINO DE PAULA (EMBARGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDRO BATISTA MORAIS (EMBARGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
VANILDO FERREIRA DA SILVA (EMBARGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ANDERSON MARCELO DE MORAES OLIVEIRA
(EMBARGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JULLIANO MARCIO PODANOSQUI (EMBARGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ARQUIMEDES ZIROLDO (EMBARGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
LYGIA MARIA PADANOSCHE (EMBARGADA)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
EDILEUZA ASTOLFI (EMBARGADA)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
MERCIA DOS SANTOS SANTANA (EMBARGADA)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
DANIELLE DEPIERI RODRIGUES (EMBARGADA)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDA VALE TOLEDO (EMBARGADA)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44816932
18/12/2025
14:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44816932 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814153024400000043753717
Número do documento: 25121814153024400000043753717
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/12/2025 14:30:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.859

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600806-86.2024.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: REPUBLICANOS - ASTORGA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADA: FERNANDA VALE TOLEDO
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
EMBARGADO: ARQUIMEDES ZIROLDO
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
EMBARGADO: JULLIANO MARCIO PODANOSQUI
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
EMBARGADO: ANDERSON MARCELO DE MORAES OLIVEIRA
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
EMBARGADO: VANILDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
EMBARGADA: DANIELLE DEPIERI RODRIGUES
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
EMBARGADO: SANDRO BATISTA MORAIS
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
EMBARGADO: AMILTON SEVERINO DE PAULA
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
EMBARGADO: JOAO HENRIQUE ARNONI CALDERARO
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
EMBARGADA: MERCIA DOS SANTOS SANTANA
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
EMBARGADO: MILTON GONCALVES XAVIER
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935

Num. 44816932 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814153024400000043753717
Número do documento: 25121814153024400000043753717
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/12/2025 14:30:15
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
EMBARGADO: DAVID LINO
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
EMBARGADO: JOSE APARECIDO FERREIRA
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
EMBARGADA: EDILEUZA ASTOLFI
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
EMBARGADO: EDSON FRANCISCO PEREIRA
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
EMBARGADA: LYGIA MARIA PADANOSCHE
ADVOGADO: ROBERSON ZIROLDO - OAB/PR80935
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AIJE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE.
MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente
ação de investigação judicial eleitoral que visava apurar fraude à cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença do vício de
obscuridade no acórdão embargado, por supostamente ter considerado como
atos efetivos de campanha a participação da candidata em convenção partidária
e a gravação de vídeos de campanha, sem prova de sua efetiva veiculação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza obscuridade quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo
examinado as provas apresentadas pelas partes e concluído pela fragilidade do
conjunto probatório quanto à suposta fraude à cota de gênero.

Num. 44816932 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814153024400000043753717
Número do documento: 25121814153024400000043753717
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/12/2025 14:30:15
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. LEGISLAÇÃO UTILIZADA
CE, art. 275; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/12/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Republicanos de Astorga em face do venerando Acórdão nº 68.518 que, por unanimidade de
votos, julgou desprovido o recurso eleitoral interposto pela embargante, mantendo a sentença que
julgou improcedente a presente ação de investigação judicial eleitoral, que visava apurar fraude à
cota de gênero.
A embargante sustenta, em síntese, que: a) o acórdão é obscuro ao reconhecer como ato efetivo
de campanha a participação da candidata Edileuza Astolfi na convenção partidária, por se tratar
de evento preliminar e neutro, realizado antes do início do período eleitoral; b) o acórdão também
apresenta obscuridade ao considerar a gravação de vídeos como ato de campanha, uma vez que
não há provas de sua efetiva veiculação. Diante disso, requer o conhecimento e o provimento dos
embargos de declaração, a fim de que os embargados sejam condenados pela prática de fraude
à cota de gênero (ID 44757367).
Os embargados, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões (ID 44774510).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do
recurso, por considerar que inexiste o vício de obscuridade apontado pela embargante (ID
44786483).

Num. 44816932 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814153024400000043753717
Número do documento: 25121814153024400000043753717
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/12/2025 14:30:15
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
II.II - DA PRETENSÃO RECURSAL
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
A embargante alega que o acórdão apresenta obscuridade em dois pontos: primeiro, ao
reconhecer como ato efetivo de campanha a participação da candidata Edileuza Astolfi na
convenção partidária, por entender que se trata de um evento preliminar e neutro, realizado antes
do início do período eleitoral; e segundo, ao considerar a gravação de vídeos como ato de
campanha, sem que haja provas de sua efetiva divulgação.
Nas palavras de José Jairo Gomes[1]:
Há obscuridade quando o sentido da decisão judicial é racionalmente
incompreensível, de maneira que não se pode saber ao certo o que foi decidido.
Pode ela ter origem em defeitos linguísticos no texto da decisão, tais como
imprecisão, ambiguidade ou confusão. Também pode decorrer de incorreta
compreensão ou má expressão de princípios e conceitos indeterminados.
O acórdão embargado, contudo, está devidamente fundamentado, tendo analisado todas as
provas apresentadas pelas partes antes de concluir pela prática de atos de campanha pela
candidata investigada.
Além disso, a gravação de vídeo de campanha foi reconhecida como participação da candidata
na produção de material eleitoral, e sua presença na convenção partidária e em comício, ocasião
em que fez uso da palavra, foi considerada, junto com os demais elementos, como indicativo da
inexistência de fraude à cota de gênero. Assim, não há qualquer obscuridade a ser reconhecida.
A conclusão pela ausência de fraude à cota de gênero baseou-se nas seguintes provas
constantes dos autos:
1 - o depoente Matheus Silva Londero declarou que foi contratado diretamente pela candidata
para realizar a gravação de vídeos de campanha, o que demonstra a atuação pessoal de
Edileuza na produção de material eleitoral;
2 - a testemunha Sidney Muniz de Mello Callegari afirmou que, embora a candidata apresentasse

Num. 44816932 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814153024400000043753717
Número do documento: 25121814153024400000043753717
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/12/2025 14:30:15
problemas de saúde que dificultavam sua locomoção, ela participou das atividades de campanha.
O depoente relatou que a candidata esteve presente na convenção partidária e em um comício do
partido, ocasião em que fez uso da palavra. Declarou ter visto "santinhos" da candidata e que o
material de campanha de Edileuza era entregue no comitê eleitoral e distribuídos por Jordana
Astt, sua cabo eleitoral. Além disso, afirmou ter visto propaganda eleitoral da candidata nas redes
sociais. Este depoente também ressaltou que Edileuza foi multada pela Justiça Eleitoral em razão
da divulgação irregular de propaganda na internet, em ação movida pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Republicanos de Astorga;
3 - a referida propaganda foi objeto da representação autuada sob nº 0600728-
92.2024.6.16.0067, proposta pelo Partido Republicanos de Astorga, em razão de ter sido
veiculada em perfis não informados à Justiça Eleitoral, em desacordo com o que exige a
legislação eleitoral. O print da propaganda de Edileuza apresentado pelo partido naquela ação é
idêntico ao documento juntado pelos investigados nos presentes autos, o que reforça sua
autenticidade e confirma a materialidade da publicidade questionada. Ainda que configurada a
irregularidade da propaganda, o seu conteúdo evidencia inequívoco intuito de captação de votos,
pois a candidata utilizou suas redes sociais para divulgar sua imagem, número e propostas;
4 - além da propaganda irregular, em 6-9-2024 a candidata divulgou, em seu perfil pessoal
no Facebook, imagem de seu "santinho" de campanha;
5 - os gastos com materiais de propaganda apresentados pela candidata investigada enquadram-
se no padrão normalmente observado em campanhas proporcionais realizadas em municípios de
pequeno porte, não havendo, por si só, qualquer irregularidade aparente. Observa-se, ainda, que
foram registrados gastos com produção de vídeo para a campanha e com serviço de militância,
conforme relatado pelas testemunhas Sidney Muniz de Mello Callegari e Matheus Silva Londero;
6 - diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude na candidatura de
Edileuza Astolfi mostra-se indispensável a aplicação dos princípios in dubio pro muliere e in dubio
pro suffragio, a fim de resguardar a vontade legitimamente manifestada pelo eleitorado e a efetiva
participação feminina na política, afastando a deslegitimação de candidaturas com base em
meras presunções ou indícios frágeis.
Como se pode notar, a insurgência da embargante não se refere propriamente a vícios que
justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa apenas inconformismo com
o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
É pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão, tampouco podem ser utilizados como meio de reapreciação de fundamentos já
analisados, sob pena de indevida supressão das vias recursais próprias.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o
desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídas no
presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o objetivo de
prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que a
decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

Num. 44816932 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814153024400000043753717
Número do documento: 25121814153024400000043753717
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/12/2025 14:30:15

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos pela Comissão Provisória Municipal do Partido Republicanos de Astorga.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] Recursos Eleitorais, 7ª ed., Atlas: São Paulo, 2022, p. 108 e 109.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600806-86.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR (A):
DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: REPUBLICANOS - ASTORGA -
PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) EMBARGANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A
- EMBARGADOS(AS): FERNANDA VALE TOLEDO, DANIELLE DEPIERI RODRIGUES, MERCIA
DOS SANTOS SANTANA, EDILEUZA ASTOLFI, LYGIA MARIA PADANOSCHE, ARQUIMEDES
ZIROLDO, JULLIANO MARCIO PODANOSQUI, ANDERSON MARCELO DE MORAES OLIVEIRA,
VANILDO FERREIRA DA SILVA, SANDRO BATISTA MORAIS, AMILTON SEVERINO DE PAULA,
JOAO HENRIQUE ARNONI CALDERARO, MILTON GONCALVES XAVIER, DAVID LINO, JOSE
APARECIDO FERREIRA, EDSON FRANCISCO PEREIRA - Advogados dos(as) EMBARGADOS(AS):
ROBERSON ZIROLDO - PR80935, NILSO PAULO DA SILVA - PR19274-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o

Num. 44816932 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814153024400000043753717
Número do documento: 25121814153024400000043753717
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/12/2025 14:30:15
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2025.